Tribunal: TJDFT
Processo: 0029414-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0029414-15.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS CARLOS BATISTA SA EMBARGADO: JOSE CAVALCANTI RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se o agravado para que, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se acerca dos embargos declaratórios opostos (ID 14522147). Após, volvam-me conclusos. Brasília, 16 de abril de 2020 16:58:40. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador